Tribunal: TJDFT
Processo: 0729938-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729938-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO FLAUSINO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor HELIO FLAUSINO DE OLIVEIRA (ID 15671128) contra sentença que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL em ação pela qual se discutem alegados equívocos perpetrados pelo Banco atinentes à atualização monetária e aplicação de juros referentes a valores depositados em conta vinculada ao Programa PASEP, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Por referida sentença, deferido ao autor o beneficio da gratuidade de justiça (Sentença - ID 15671125). Em contrarrazões (ID 15671134), o BANCO DO BRASIL impugna a gratuidade de justiça concedida ao autor pelo juízo de origem sob a alegação de que este constituiu advogado nos autos, o que seria incompatível com a alegada hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Por decisão desta Relatora, acolhida a “impugnação do BANCO DO BRASIL para revogar o benefício da justiça concedido ao autor/apelante HELIO FLAUSINO DE OLIVEIRA em sentença” e determinada a intimação do apelante “para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007, parágrafo único do Código de Processo Civil” (ID 16274587 – grifo no original). Intimado, o recorrente não se manifestou (Certidão - ID 16719551). Na sequência, determinada a intimação do apelante “para realizar o recolhimento em dobro do preparo sob pena de deserção segundo o art. 1.007, §4o do CPC” (ID 16748723). Certidão constante do ID 17185821 define que, “em 23/06/2020, decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação do APELANTE: HELIO FLAUSINO DE OLIVEIRA quanto ao despacho ID 16748723”. Nos termos do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção" , sendo certo que "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção" - § 4o do art. 1.007, CPC. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DA GUIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NÃO PROVIMENTO. 1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. ( ).” (AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) “AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO NO PRAZO LEGAL. FALHA NO SISTEMA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO EXCLUSIVO NO SISTEMA PJE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Inexiste impedimento à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões recursais os fundamentos aptos à impugnação da decisão. 2. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 3. Por incumbir à parte comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 dias úteis ( ).”(Acórdão 1244328, 07020542820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso diante da manifesta inadmissibilidade em razão da deserção segundo o art. 1.007, § 4o do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora